Tribunal: STF
Processo: ARE 1448870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 5º, XXXV, DA CF. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 070/2012, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 072/2012. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NA LCM Nº 070/2012. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a implantar o vencimento correspondente ao cargo de Professor, Classe X, e a pagar as diferenças salariais, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do trânsito em julgado da sentença, mais juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.



    2 – Há interesse de agir, porque o ordenamento jurídico não impõe ao servidor recorrer ao processo administrativo para somente depois acessar a via jurisdicional, uma vez que essa condicionante implica violação do direito de acesso à Justiça, encartado no art.5º, XXXV, da CF, cuja interpretação há de ser restritiva, admitindo-se as exceções previstas na própria Carta Magna (art.217, §1º), em regramento infraconstitucional (art.7º, §1º, da Lei 11.417/2006), ou na exegese adotada pelo STF, exemplificada no Tema 350 da Repercussão Geral, mas não existe tal excepcionalidade destinada ao servidor público em geral.



    3 – A Lei Complementar Municipal nº 070/2012, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 072/2012, prevê, no art. 6º, a regulamentação referente ao enquadramento no sentido horizontal dos professores, cujos requisitos são o cumprimento do interstício mínimo de três anos na mencionada classe e a obtenção da pontuação mínima na avaliação de desempenho, não fazendo menção, sequer implicitamente, à exigência de requerimento administrativo para efetivá-la.



    4 – Comprovada a exigência legal, estabelecida na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à progressão funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de Classe na carreira.



    5 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos previstos na lei de regência, afigura-se ato omissivo ilegal, de sorte que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL nº 0800593-86.2021.8.20.5123, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, 2ªTR, j. 26/07/2022, Dje 03/08/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL nº 0800594-71.2021.8.20.5123, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, 2ªTR, j. 26/07/2022, Dje 03/08/2022.



    6 – Admite-se trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios e da correção monetária (AgInt no Resp. 1895569/SP, 1ªT, Rela. Min. Regina Helena Costa, j.12/09/2022, DJe 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça e da sua reiterada jurisprudência a respeito: AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, 2ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j.29/11/2021, DJe 16/12/2021.



    7 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Dje 28/10/2021; AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020.



    8 – Recurso conhecido e desprovido.



    9 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    10 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente